Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Vistos, etc. Mandado de Segurança impetrado por ALYNE DE MORAIS SANTIAGO GAIA contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Diz a Impetrante que foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, mas, publicado o resultado final do certame, seu nome foi indevidamente excluído da lista de cotas, permanecendo apenas na lista de ampla concorrência. Aduz que houve preterição de sua nomeação, pois candidatos com nota inferior já foram nomeados. Ao final, formula pedido liminar, visando a “inclusão imediata da impetrante na lista de cotas no resultado final do concurso e, consequentemnte, seja determinada a nomeação da candidata aprovada em 6o lugar na lista de cotas para o cargo de escrivão de polícia da polícia civil do Distrito Federal, assegurando sua nomeação dentro do número de vagas reservadas, ante a urgência da medida”. É o breve relatório. Decido. O pedido de liminar já foi apreciado e negado em sede de plantão judicial, o qual, por seus próprios fundamentos, o confirmo. Acrescento que não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do pleito liminar, especialmente o perigo na demora. Trata-se, outrossim, de pretensão de nomeação de candidato para o exercício de cargo público, com ônus para o Poder Público, o que recomenda a prévia oitiva da Autoridade apontada como coatora. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se em seus ulteriores termos, com a solicitação de informações da Autoridade apontada e a notificação do Distrito Federal. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator